Tribunal: TJDFT
Processo: 0716733-36.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. DEFEITOS DIVERSOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO PRINCIPAL DE COMPRA E VENDA. CONTRATO ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INTERDEPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela quarta ré, AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para: i) rescindir o contrato de compra e venda do veículo, ii) rescindir o contrato acessório de financiamento bancário, iii) declarar inexistentes todos os débitos vinculados aos dois contratos rescindidos, iv) condenar, solidariamente, os réus, a pagarem R$ 18.663,11, sem prejuízo das parcelas vencidas no curso da demanda, a título de dano material e R$ 3.000,00 a título de dano moral, em favor do autor/recorrido. A instituição financeira alega que o contrato de financiamento subsiste mesmo após a resolução do contrato de compra e venda do veículo, devendo ser mantido. Requer a reforma da sentença pela improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 78802513).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a continuidade do contrato de financiamento em relação ao contrato de compra e venda de veículo.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O autor/recorrido, em 30/06/2024, adquiriu motocicleta nova, a qual apresentou defeitos diversos, em menos de um ano de uso, não sendo eles solucionados a contento pela concessionária. Inclusive, no último defeito apresentado, o veículo foi levado à concessionária em 10/03/2025 e desde então lá permanece sem conserto (ID 78800486, 78800489 a 78800491).
6. Diante dos vícios do produto, e estando ele no período de garantia (três anos- ID 78800488), o autor/recorrido optou pela rescisão do contrato de compra e venda e devolução do bem (o qual já não estava na sua posse), com a restituição imediata da quantia paga, na forma que prevê o art. 18, II, CDC.
7. Assim, rescindido o contrato principal de compra e venda do veículo, por consequência, deve-se rescindir o contrato de financiamento bancária, cujo próprio bem foi dado em garantia (alienação fiduciária), nos termos do art. 54-F, CDC (ID 78800487).
8. Nesse sentido, menciono julgado da 6a Turma Cível: (Acórdão 2046879, 0712622-55.2024.8.07.0003, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.)
9. Do contrário, seria injusto prejuízo ao autor/recorrido que continuaria com a obrigação de pagar o financiamento, mas sem o uso do bem.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.